Tribunal: TJDFT
Processo: 0739329-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C APURAÇÃO DE HAVERES, RESSARCIMENTO DE LUCROS E INDENIZAÇÃO POR DANOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FALÊNCIAS E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, relativo a ação proposta, visando prestação de contas da gestão societária, apuração e restituição de valores, distribuição de lucros, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação, por envolver relação societária e pedido de apuração de haveres, deve ser processada pela Vara de Falências e Litígios Empresariais ou se deve permanecer na competência do Juízo Cível comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência em razão da matéria é absoluta, nos termos dos arts. 62 e 64, §1o, do CPC, e somente se firma quando a pretensão se enquadra expressamente nas hipóteses previstas em lei ou em resolução específica.
4. A Resolução n. 23/2010 do TJDFT ampliou a competência da Vara de Falências para causas envolvendo dissolução societária, liquidação, exclusão de sócios e apuração de haveres.
5. Os pedidos de prestação de contas, pagamento de pró-labore, indenização por danos e ressarcimento de lucros, ainda que relacionados à sociedade, não se inserem, por si sós, nas hipóteses taxativas de competência da vara especializada.
6. O simples fato de a demanda ter índole empresarial não basta para atrair a competência da Vara de Falências, exigindo-se interpretação restritiva das hipóteses previstas.
7. A jurisprudência da própria Câmara confirma que demandas de ressarcimento por atos de sócios não configuram matéria afeta à Vara de Falências, devendo ser apreciadas pelo Juízo Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito procedente.
Tese de julgamento: “1. A competência da Vara de Falências e Litígios Empresariais é absoluta e somente se firma quando a causa se enquadra expressamente nas hipóteses da Resolução n. 23/2010 do TJDFT. 2. O simples fato de a demanda envolver matéria societária não é suficiente para atrair a competência da vara especializada. 3. Demandas que envolvem prestação de contas, pró-labore, indenização e lucros não distribuídos devem ser processadas pelo Juízo Cível comum.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 62, 64, §1o e 54; Lei 11.697/2008, art. 33; Resolução TJDFT no 23/2010, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1602602, 0717692-33.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022.